Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736728-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA AGRAVADO: EVAMAR FRANCISCO LACERDA, T E J ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO 1. GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 75122363) proferida em embargos de terceiro movidos por EVAMAR FRANCISCO LACERDA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de embargos de terceiro possuidor ajuizados para levantar a constrição de bem imóvel que o requerente alega ser de sua posse. O autor não apresenta início de prova documental de sua posse, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.” 2. O agravante-embargante alega que está sofrendo constrição ilegal sobre o imóvel de sua propriedade, recebido por herança de seu pai Antônio Sobral da Costa, e não apenas como possuidor, como equivocadamente entendeu o Juízo de origem. 3. Sustenta que a penhora sempre recaiu sobre apenas 50% do imóvel, conforme reconhecido inclusive pelo credor, mas a r. decisão agravada permitiu a alienação judicial do bem por valor inferior ao necessário para garantir sua cota-parte de 50%, o que viola o §2o do art. 843 do CPC/2015. 4. Aduz que não foi pessoalmente intimado do novo ato de constrição, o que configura nulidade absoluta, pois lhe impediu de exercer o direito de preferência previsto no §1o do art. 843 do CPC/2015. 5. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para a imediata suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento dos embargos de terceiro e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela recursal. 6. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-embargante (id. 75122363). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. No processo, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Sobre a pretensão do agravante-emabrgante, dispõe o art. 678 do CPC/2015: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 11. Os documentos juntados à execução principal, Pje no 0019426-71.2010.8.07.0003 e autos físicos no 2010031019578-4, notadamente a petição inicial de inventário (id. 50607017, págs. 2 e 3, daqueles autos), a certidão de óbito (id. 50607017, pág. 12), a certidão de casamento (id. 50607017, pág. 11) e a certidão da matrícula no 79031 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 50607017, pág. 13), demonstram a verossimilhança da alegação de que o agravante-embargante é proprietário de parte do imóvel penhorado, na qualidade de herdeiro de Antônio Sobral da Costa, casado em regime de comunhão universal de bens com a executada, Aparecida Vieira da Silva. Além disso, o agravante-embargante integra a execução originária como terceiro interessado, em razão da qualidade de herdeiro do meeiro do imóvel penhorado naquele processo. 12. Apesar disso, a continuidade dos atos executórios do imóvel penhorado não prejudica o agravante-embargante. 13. Em análise à impugnação à arrematação, apresentada pela devedora na execução originária, o MM. Juiz, ao afastar a alegação de preço vil, consignou a reserva de 50% do valor da avaliação do imóvel para a compensação financeira referente às quotas-partes dos demais coproprietários, in verbis: “Ao id 242799256, o terceiro TEJ ofertou proposta no valor de R$735.000,00 (70% do valor em que o imóvel foi avaliado) para alienação do imóvel penhorado. Intimadas as partes para manifestação (despacho de id 243096945, datado de 17/07/2025), ambas as partes manifestaram concordância (o réu ao id 243207086 e o autor ao id 243295022). Destarte, decisão de id 244024136 datada de 25/07/2025, seguindo os melhores princípios de direito e em decorrência do comportamento das próprias partes, determinou que o terceiro proponente (TEJ) depositasse a quantia, como forma de satisfação via alienação por iniciativa particular (art. 879, I, CPC), com homologação deste juízo, respeitado devido contraditório. Apenas após isto, em 15/08/2025 (id 246500519), e em comportamento contraditório (vide id 243207086), a ré se manifestou contrariamente, ferindo o princípio da boa-fé objetiva em sua faceta venire contra factum proprium, e pugnou pela "nulidade absoluta" da alienação, baseando seu pedido tanto no argumento do preço vil, quanto na ausência de hasta pública. Ocorre que preço vil não se deu. O art. 891 do CPC, ao conceituar preço vil, leva em conta o preço alcançado pela alienação de todo o bem penhorado. Ao querer impor entendimento de que o preço de alienação foi vil por não observar 50% da quota que lhe cabe, a ré alonga a previsão legal, criando interpretação inexistente. De fato, o quinhão que compete ao outro herdeiro deve ser observado em sua íntegra, como bem pontuado pela ré. Tal entendimento se amolda à nova jurisprudência do STJ, que reza que a alienação do imóvel penhorado só é possível acaso se dê resguardo à compensação financeira referentes às quotas-partes dos demais coproprietários, apuradas pelo valor de avaliação (REsp 1818926/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 15/04/2021). Entretanto, quanto à parte que compete à devedora sobre o imóvel, não há qualquer previsão, legal ou jurisprudencial, de que deva se preservar pelo menos 50% do que a mesma originariamente possuía como direito. Assim, e observando-se que o imóvel foi alienado por 70% do valor em que foi avaliado, ou seja, exatamente conforme ordena o parágrafo único do art. 891, CPC (visto que 70% foi o exato percentual determinado por este juízo em decisão já preclusa), não há se falar em nulidade por decorrência de preço vil. Quanto à suposta necessidade de hasta pública, a impugnação da ré também não procede. O próprio CPC, ao art. 879, prevê duas hipóteses de alienação, sendo que o edital de leilão e a ocorrência de hasta pública nem sempre é necessária. Ademais, deve-se frisar que, baseado na concordância da própria ré ao id 243207086, este juízo homologou o acordo entre as partes e o terceiro TEJ, via decisão de id 244024136. Neste momento, ao pugnar como quem se arrepende do acordo feito, este juízo destaca que referida alienação por iniciativa particular homologada por este juízo alcançou o mesmo valor de venda que o edital de leilão alcançaria. E a ré não se opôs ao edital de leilão, o que torna flagrante seu comportamento contraditório e injustificado. Destarte, não acolho a impugnação de id 246500519. E visto que a ré não impugnou a planilha atualizada de débitos de id 245064489, resta a mesma homologada. Intimem-se e, uma vez preclusa esta decisão, retome-se o feito.” (id. 247850394, grifos nossos). 14. Assim, o imóvel foi avaliado em R$ 1.050.000,00 (id. 227001436, pje no 0019426-71.2010.8.07.0003) e arrematado por 70% desse valor, R$ 735.000,00, sem prejuízo da quota-parte do coproprietário referente a 50% do valor da avaliação do bem, art. 843, § 2o, do CPC/2015. 15. Quanto à alegada nulidade do leilão, por ausência de intimação do coproprietário para o exercício do direito de preferência, art. 842 do CPC/2015, consta do processo de execução principal que o ora agravante figura como terceiro interessado e esteve representado, até a maioridade civil, pelo mesmo advogado de sua mãe, devedora, oportunidade em que foi intimado regularmente de todos os atos processuais, inclusive do leilão eletrônico do imóvel penhorado (id. 231645130, daqueles autos), em 3/4/2025, quando já lhe era dado o exercício do direito de preferência na arrematação do bem. Ao atingir a maioridade civil, o ora agravante-embargante foi pessoalmente intimado em 29/05/2025 para regularizar sua representação processual (id. 237618778, daqueles autos), porém não compareceu aos autos nem constitui advogado. 16. Nota-se, portanto, que não há verossimilhança nas alegações de que a quota-parte dos herdeiros do meeiro foi desrespeitada, bem como de que o leilão do imóvel penhorado é nulo, por ausência de intimação para o exercício do direito de preferência. 17. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 18. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal 19. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 20. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora